Tribunal: TJMT
Processo: 1017663-54.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017663-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ERICK MATHEUS RABELO NOGUEIRA - CPF: 049.869.521-29 (ADVOGADO), IZAURA MARIA SILVA BRAGA - CPF: 593.363.581-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEMORA NA ANÁLISE DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO NEXO CAUSAL E DA INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DE PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória/mandamental de prorrogação de contrato rural, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência destinado à suspensão da exigibilidade de cédulas de crédito rural e à obtenção de alongamento da dívida. A agravante sustenta que a morosidade administrativa da SEMA/MT na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) inviabilizou a exploração integral da atividade produtiva, comprometendo sua capacidade de adimplemento das parcelas anuais vencidas em 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada à suspensão da exigibilidade de operações de crédito rural; (ii) estabelecer se a demora administrativa na análise do CAR constitui fundamento suficiente para autorizar, em cognição sumária, o alongamento da dívida rural previsto na Súmula 298 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

O financiamento agropecuário submete-se a regime jurídico especial de fomento, orientado pelo art. 187 da Constituição Federal e disciplinado pelo Decreto-Lei no 167/1967, voltado à proteção da atividade rural e à segurança alimentar.

5.

O alongamento da dívida rural constitui direito do devedor quando preenchidos os requisitos legais e normativos, conforme a Súmula 298 do STJ, não sendo medida automática.

6.

O art. 13 do Decreto-Lei no 167/1967 e o item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural condicionam a prorrogação da dívida à demonstração de dificuldade temporária de pagamento decorrente de fatores específicos e à comprovação da capacidade futura de adimplemento.

7.

A comprovação da incapacidade financeira exige documentação técnica, contábil e fiscal idônea, não sendo suficientes alegações genéricas ou documentos unilaterais desacompanhados de demonstração concreta do impacto econômico sofrido.

8.

A mera juntada de protocolo administrativo de acompanhamento do CAR não comprova, em cognição sumária, que a demora da SEMA/MT foi fator determinante para a frustração da produção ou inviabilização da comercialização agrícola.

9.

A ausência de laudo técnico ou prova contábil individualizada fragiliza a demonstração da probabilidade do direito, impedindo a substituição da análise técnica da instituição financeira pelo Poder Judiciário.

10.

O perigo de dano encontra-se parcialmente demonstrado em razão da existência de parcelas anuais vencidas ou vincendas em 2025, aptas a ensejar vencimento antecipado da dívida e inscrição em cadastros restritivos.

11.

O risco de dano, isoladamente, não autoriza a concessão da tutela provisória quando ausente prova robusta da plausibilidade do direito alegado.

12.

A suspensão judicial da exigibilidade de operações de crédito rural por longo período, sem instrução probatória adequada, compromete o equilíbrio contratual e a segurança jurídica das relações de crédito.

13.

A controvérsia demanda dilação probatória para apuração do nexo causal entre a omissão administrativa relacionada ao CAR e a efetiva incapacidade financeira da produtora rural, bem como para verificação do eventual requerimento administrativo de prorrogação perante a instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O alongamento da dívida rural constitui direito do devedor quando comprovados os requisitos previstos na legislação e no Manual de Crédito Rural.

2.

A concessão de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade de crédito rural exige prova robusta da probabilidade do direito e da incapacidade temporária de pagamento.

3.

A demora administrativa na análise do Cadastro Ambiental Rural não autoriza, por si só, a prorrogação judicial da dívida rural sem demonstração técnica do impacto econômico direto sobre a atividade produtiva.

4.

O perigo de dano decorrente do vencimento de parcelas contratuais não supre a ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito.

5.

A suspensão judicial da exigibilidade de operações de crédito rural demanda cautela e adequada instrução probatória para preservação da segurança jurídica e do equilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 187; CPC, art. 300; Decreto-Lei no 167/1967, art. 13; Manual de Crédito Rural, item 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298; STJ, REsp no 1.634.068/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 21.06.2018; TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJMT, N.U 1002395-57.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026; TJMT, N.U 1002693-49.2026.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Izaura Maria da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de ação declaratória/mandamental de prorrogação de contrato rural (Feito no 1034537-42.2025.8.11.0003),

que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela agravante, ao fundamento de que, embora o alongamento da dívida rural constitua direito do devedor nos termos da Súmula 298 do STJ, sua concessão não é automática e depende da comprovação cabal dos requisitos legais e normativos, reputando ainda ausente o perigo de demora, por entender que o vencimento da obrigação ocorreria apenas em 01/03/2032, inexistindo risco iminente de dano irreparável a justificar a intervenção judicial imediata sem prévia oitiva da parte contrária.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta ser produtora rural e titular de duas cédulas de crédito rural (Cédula Rural Hipotecária no 40/02840-2 e Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 40/02855-0) junto ao Banco do Brasil S/A.

Alega que o adimplemento das obrigações foi obstaculizado por circunstância alheia à sua vontade, qual seja, a morosidade administrativa da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT) na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade financiada, o que teria impedido a exploração integral da atividade produtiva.

Argumenta a incidência da Súmula no 298 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo que o alongamento da dívida rural é direito subjetivo do devedor e não faculdade da instituição financeira.

Refuta o fundamento da decisão de piso quanto à ausência de perigo da demora, esclarecendo que, embora o vencimento final das cédulas seja em 2032, o cronograma de pagamento prevê prestações anuais com vencimentos iniciados em março e junho de 2025, os quais já se encontram em aberto, sujeitando-a a atos de constrição e negativação.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido pela decisão de id. 363172863, sob o fundamento de que não restou demonstrada, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o nexo de causalidade entre a demora no CAR e a incapacidade de pagamento, bem como a ausência de risco iminente.

O Banco do Brasil S/A apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada. Sustenta a ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, aduzindo que a parte autora não comprovou o dano irreparável e que os atos de cobrança constituem exercício regular de direito.

O preparo recursal foi devidamente recolhido e os autos foram remetidos a julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, devendo ser conhecido.

A controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito ao alongamento da dívida rural e o perigo de dano decorrente da mora no pagamento das parcelas anuais.

Portanto, não é o momento processual adequado para resolução definitiva acerca da natureza jurídica de cada uma das operações financeiras discutidas, tampouco para exame exauriente sobre o enquadramento contratual específico de todos os instrumentos apresentados pela parte autora. Com efeito, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe expressamente:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Pois bem.

O financiamento da atividade agropecuária não se submete estritamente à lógica do direito bancário comum, mas sim a um regime jurídico especial de fomento, orientado pelo artigo 187 da Constituição Federal e disciplinado pelo Decreto-Lei no 167/1967. Esse arcabouço normativo visa garantir a função social da propriedade e a segurança alimentar, conferindo ao produtor rural um estatuto protetivo diferenciado diante de intempéries ou obstáculos burocráticos que afetem a produção.

Nesse cenário, a Súmula no 298 do STJ consolida o entendimento de que o alongamento da dívida de crédito rural é direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais. Todavia, a concessão do benefício não seja automática, mas sim condicionada à demonstração de "motivo justo" ou "força maior", conforme estabelece o artigo 13 do Decreto-Lei no 167/1967.

Assim, necessário o cumprimento das condições impostas pela legislação de regência, dentre as quais o Manual do Crédito Rural preceitua no item 2.6.4:

“4- Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883 art 1o; Res CMN 4.905 art 1o; Res CMN 5.229 art 5o) a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883 art 1o) b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883 art 1o) c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações;(Res CMN 4.883 art 1o) d) dificuldades no fluxo de caixa do mutuário, devido ao impacto acumulado de perdas de safra decorrentes de eventos climáticos adversos em safras anteriores, que gerem aumento do endividamento no Sistema nacional de Crédito Rural - SNCR e impossibilitem o reembolso integral das operações de crédito rural. (Res CMN 5.229 art 5o) 4-A - A renegociação realizada com base na alínea “d” do item 4 fica condicionada, ainda, a que a instituição financeira analise o conjunto das atividades e a capacidade econômica do mutuário, incluindo bens de sua propriedade que possam ser comercializados ou recursos financeiros oriundos de outras atividades que possam ser utilizados para pagamento das dívidas a serem prorrogadas, inclusive para a quitação das parcelas vincendas ao longo do prazo concedido para a renegociação.(Res CMN 5.229 art 5o) 5 - O disposto no item 4: (Res CMN 4.883 art 1o; Res CMN 5.253 art 1°) a)é aplicável aos financiamentos contratados com equalização de encargos financeiros pelo Tesouro Nacional – TN, hipótese em que as operações devem ser previamente reclassificadas, pela instituição financeira, para fonte não equalizável, observada a vedação de que trata o MCR 6-2-14; (Res CMN 5.253 art 1°)(*) b) não é aplicável:(Res CMN 4.883 art 1o) I - aos créditos de comercialização sujeitos a normas próprias aplicáveis à Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM); II - aos financiamentos com recursos de fundos e programas de fomento, que estão sujeitos a normas próprias. 6 - A permanência de estoques de bens não entregues a cooperados pela cooperativa não constitui causa de prorrogação. (Res CMN 4.883 art 1o) 7 - A instituição financeira poderá renegociar operação de crédito rural em curso irregular, exceto por desvio de finalidade, desde que: (Res CMN 4.883 art 1o; Res CMN 5.102 art 8o) a) a operação seja reclassificada para fonte de recursos livres; (Res CMN 4.883 art 1o) b) a operação não seja computada para fins de cumprimento de qualquer forma de direcionamento;(Res CMN 4.883 art 1o) c) revogada. (Res CMN 5.102 art 8o)”.

A comprovação dessas situações deve ser robusta, não bastando meras alegações ou laudos unilaterais sem o devido respaldo em documentos contábeis e fiscais que demonstrem efetivamente o impacto financeiro sofrido pelo produtor rural.

No caso vertente, a Agravante invoca a omissão do Estado, por meio da SEMA/MT, na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) como o fato ensejador da dificuldade financeira.

Sob o prisma do Direito Público, a inércia administrativa prolongada por mais de cinco anos em um processo de regularização ambiental constitui, em tese, uma violação ao princípio da eficiência e à razoável duração do processo administrativo.

Contudo, para fins de tutela de urgência no âmbito de uma relação contratual bancária, é imperativo que haja a demonstração robusta de que tal entrave administrativo foi o fator determinante para a frustração da safra ou para a impossibilidade de comercialização dos produtos.

Ao analisar os documentos acostados, observa-se que a Agravante se limitou a colacionar o protocolo de acompanhamento do CAR.

Não se verifica, neste estágio processual, um laudo técnico pericial ou contábil que especifique o impacto econômico direto da ausência do CAR sobre o fluxo de caixa da propriedade.

A falta dessa prova técnica fragiliza a probabilidade do direito, uma vez que o Poder Judiciário não pode substituir a análise técnica da instituição financeira ou as normas do Manual de Crédito Rural (MCR) baseando-se apenas em alegações genéricas de inviabilidade produtiva.

A ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito, aliada à insuficiência probatória em sede de cognição sumária, justifica o indeferimento do pedido de suspensão da exigibilidade das operações de crédito.

Quanto ao perigo da demora, assiste razão parcial à Agravante ao apontar o equívoco factual da decisão de origem.

O magistrado de primeiro grau considerou o vencimento final do contrato (ano de 2032) para afastar o risco, olvidando que o cronograma prevê amortizações anuais já vencidas ou vincendas em 2025.

O inadimplemento dessas parcelas intermediárias autoriza o vencimento antecipado da dívida e a inscrição do nome da devedora em cadastros restritivos de crédito.

Entretanto, o risco de dano, isoladamente, não é suficiente para o deferimento da tutela se a probabilidade do direito se mostra nebulosa.

Ademais, vigora no Processo Civil contemporâneo o princípio da cooperação e da boa-fé objetiva.

A intervenção judicial direta na autonomia da vontade e na gestão de crédito das instituições financeiras exige cautela extremada, sob pena de gerar insegurança jurídica e reflexos sistêmicos no custo do crédito rural.

A pretendida suspensão da exigibilidade da dívida por cinco anos, sem a devida dilação probatória, configuraria uma moratória judicial desprovida de lastro fático concreto, ferindo o equilíbrio contratual.

Em que pese a situação delicada da produtora rural, a manutenção da decisão que indeferiu a liminar se impõe pela necessidade de formação do contraditório pleno.

É imprescindível verificar se a agravante efetuou o pedido administrativo de prorrogação conforme as normas do Manual de Crédito Rural e se a instituição financeira apresentou justificativa idônea para a eventual negativa.

A ausência de demonstração cabal do nexo causal entre a omissão estatal no CAR e a incapacidade financeira específica da agravante impede a concessão da medida excepcional requerida. Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível de Sorriso/MT que, em Ação Declaratória Modificadora de Cronograma de Pagamento de Operação de Crédito Rural com pedido de tutela provisória de urgência, indeferiu a suspensão da exigibilidade de contratos de crédito rural e a determinação de abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes. O agravante, produtor rural, sustenta que sofreu dificuldades econômicas decorrentes de quebra de produção, queda no preço de produtos agrícolas, aumento dos custos de produção e logística e intempéries climáticas que frustraram a safra, alegando ter preenchido os requisitos previstos no Manual de Crédito Rural para a prorrogação da dívida. Afirma ter apresentado notificação à instituição financeira e laudos técnicos agronômicos demonstrando a dificuldade temporária de pagamento, invocando a Súmula 298 do STJ e defendendo a presença dos requisitos da tutela de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade de contratos de crédito rural e impedir a negativação do nome do produtor enquanto se discute judicialmente o direito ao alongamento da dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. O alongamento de dívida originada de crédito rural constitui direito do devedor quando preenchidos os requisitos legais, conforme a Súmula 298 do STJ, não sendo, contudo, automático. O Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4) condiciona a prorrogação da dívida à comprovação de dificuldade temporária de pagamento decorrente de fatores específicos, bem como à demonstração da capacidade futura de pagamento do mutuário e à análise técnica da instituição financeira quanto à necessidade da prorrogação. A mera alegação de dificuldades econômicas no setor agrícola, desacompanhada de demonstração técnica e individualizada do impacto concreto na atividade do produtor e de prova suficiente da capacidade futura de pagamento, não evidencia, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado. A suspensão da exigibilidade de contratos de crédito rural em sede de tutela provisória constitui medida de elevada gravidade e exige prova robusta da plausibilidade do direito alegado, inexistente no caso concreto. A controvérsia fática demanda exame aprofundado sob o crivo do contraditório e da instrução probatória, o que impede o deferimento da medida liminar pretendida. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: O alongamento de dívida de crédito rural constitui direito do devedor quando comprovados os requisitos previstos na legislação e no Manual de Crédito Rural. A concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de contratos de crédito rural exige prova robusta da probabilidade do direito e da efetiva dificuldade temporária de pagamento, acompanhada da demonstração da capacidade futura de adimplemento. Alegações genéricas de crise no setor agrícola, sem comprovação técnica individualizada do impacto na atividade do produtor, não autorizam a concessão de tutela provisória para suspensão de obrigações contratuais. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Manual de Crédito Rural, item 2.6.4. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298. TJMT 1028154-57.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 21/11/2025”. (N.U 1002395-57.2026.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 01/04/2026)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INAPLICABILIDADE DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL A OPERAÇÕES VINCULADAS A PROGRAMAS DE FOMENTO. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Mandamental de Prorrogação de Títulos de Crédito, deferiu tutela de urgência para prorrogar cédulas de crédito, suspender sua exigibilidade, impedir inscrição em cadastros restritivos e determinar a inversão do ônus da prova. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para prorrogação de dívida oriunda de suposto crédito rural; (ii) estabelecer se cédulas de crédito bancário vinculadas a programas de fomento se submetem às regras de alongamento previstas no Manual de Crédito Rural. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. O direito à prorrogação de dívida rural, previsto na Súmula 298 do STJ, não é automático e depende da comprovação dos requisitos estabelecidos no Manual de Crédito Rural. A demonstração da incapacidade de pagamento exige prova robusta, com documentação técnica e contábil idônea, não sendo suficientes alegações genéricas ou laudos unilaterais. As operações analisadas, embora formalizadas por cédulas de crédito bancário, estão vinculadas a programas de fomento (como FINAME), submetendo-se a regramento próprio que afasta a aplicação das normas gerais de prorrogação previstas no Manual de Crédito Rural. O Manual de Crédito Rural exclui expressamente a incidência das regras de alongamento para financiamento com recursos de fundos e programas de fomento. A ausência de comprovação concreta da natureza rural da operação e do preenchimento dos requisitos legais afasta, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. A controvérsia demanda dilação probatória, sendo inadequada a concessão da medida em sede liminar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A prorrogação de dívida rural exige comprovação robusta dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras. As operações de crédito vinculadas a programas de fomento não se submetem automaticamente às regras de alongamento previstas no Manual de Crédito Rural. A ausência de prova concreta da probabilidade do direito impede a concessão de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade de cédulas de crédito. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Manual de Crédito Rural, item 2.6.4. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJMT, AI no 1028395-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.10.2025; TJMT, AI no 1032615-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.11.2025; STJ, REsp 1.634.068/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 21.06.2018”. (N.U 1002693-49.2026.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que o direito ao alongamento, embora existente em tese, carece de prova da subsunção fática à norma autorizadora neste momento de cognição sumária.

A prudência judiciária recomenda aguardar a instrução processual para que se possa mensurar com exatidão a extensão do prejuízo e a responsabilidade de cada ator envolvido, mantendo-se o indeferimento da tutela antecipada recursal.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026